Tribunal: TJDFT
Processo: 0721128-25.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DE OPORTUNIZAR ABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ERRO DE PROCEDIMENTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de dissolução de união estável, julgou improcedentes os pedidos apresentados na petição inicial. O Juiz sentenciante decretou revelia da requerida, ora apelada, mas não aplicou os efeitos previstos no art. 344 do CPC, considerando a natureza jurídica do direito discutido. No mesmo pronunciamento, em julgamento antecipado do mérito, o Magistrado rejeitou os pedidos apresentados na exordial, por considerar que o autor/apelante não comprovou ausência dos impedimentos matrimoniais previstos no Código Civil tampouco o período da união estável alegado.
2. À luz dos princípios do devido processo legal, do acesso à tutela jurisdicional justa e da vedação à decisão surpresa, reputa-se inadequado o julgamento antecipado do processo no caso concreto, em razão da insuficiência do suporte probatório constante nos autos e da ausência de prévia cientificação do autor, ora apelante, acerca da não aplicação dos efeitos da revelia à ré/apelada.
3. A produção de outras provas, principalmente a testemunhal, é útil para o justo julgamento da demanda, pois poderá esclarecer se estão presentes os requisitos necessários para reconhecer judicialmente a existência de convivência pública, contínua e duradoura, com animus familiae, e para delimitar os termos inicial e final da união estável, conforme art. 1.723 do CC. Além disso, a dilação probatória é imprescindível para elucidar se os direitos possessórios sobre o imóvel indicado na petição inicial foram adquiridos por comunhão de esforços das partes durante o suposto relacionamento.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.